Tribunal: TJPA
Processo: 0007691-34.2017.8.14.0057
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007691-34.2017.8.14.0057

EMBARGANTE: WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0007691-34.2017.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO

ADVOGADO: DR. JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO OAB/PA 9.009

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NA DOSIMETRIA, SEM AGRAVAR A SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0007691-34.2017.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ/PA

EMBARGANTE: WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO

ADVOGADO: DR. JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO OAB/PA 9.009

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALLACY BRUNO CARVALHO CASTRO,
contra o
Acórdão ID nº 13112059, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos conheceu e deu parcial provimento o apelo do Embargante, bem como de ofício declarou prescrito o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
PARCIALMENTE PROVIDO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão foi contraditório, em relação ao redimensionamento da pena, pois configurou evidente
reformatio in pejus
por manter a pena-base acima do mínimo legal em fundamentação adversa da sentença, haja vista que o recurso de Apelação foi interposto exclusivamente pela Defesa.

Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos no intuito de que seja sanada a contradição apontada.

Houve apresentação de contrarrazões pelo embargado (ID nº 16968899 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, contradição e obscuridade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Consoante relatado, o Embargante postulou haver contradição no Acórdão em relação ao redimensionamento da pena, pois configurou evidente
reformatio in pejus
por manter a pena-base acima do mínimo legal em fundamentação adversa da sentença, haja vista que o recurso de Apelação foi interposto exclusivamente pela Defesa.

Em que pesem os argumentos do Embargante, a
decisão impugnada deve ser mantida
.

Com efeito, a proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (
reformatio in pejus
direta
) impede o
agravamento
da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos,
desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
.

O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena,

desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO CONSIDERADOS EVIDENCIADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. APELAÇÃO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. (...)

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ampla devolutividade da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, invocar fundamentos diversos daqueles que subsidiaram a prolação de édito condenatório, com vistas à sua manutenção, não havendo falar em reformatio in pejus se não agravada a situação do réu.

3. "O fato do Tribunal a quo ter se valido de fundamentos diversos para confirmar a sentença condenatória não implica ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, uma vez que, desse modo, não há agravamento na situação dos condenados. Em verdade, a ampla devolutividade do recurso de apelação confere ao Juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença" (AgRg no REsp n. 1782101/SP, Quinta Turma, relator Ministro Felix Fischer, DJe 18/2/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 721559 PR 2022/0030010-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

No presente caso
, verifica-se que que embora no acórdão tenha havido entendimento de que a fundamentação atribuída às circunstâncias do crime sejam inerentes ao tipo penal, os vetores natureza e quantidade das drogas foram valorados como desfavoráveis, considerando a sua diversidade bem como a quantidade, qual seja 502,635g (quinhentos e dois gramas, seiscentos e trinta e cinco miligramas) das drogas vulgarmente conhecidas como “maconha” e “cocaína”, as quais se revelam de alto poder lesivo, MANTENDO a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pelo que não incorreu em
reformatio in pejus
, estando, ainda, tal fixação prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006.

Portanto, inexistente contradição no Acórdão proferido por não se vislumbrar a
reformatio in pejus
no redimensionamento da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual não há motivos para a tese recursal prosperar.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024